Tribunal: TJSP
Processo: 2275596-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c/c reintegração de posse. Prevenção da C. 33a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. Recurso não conhecido e determinação de remessa dos autos àquele órgão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2275596-11.2019.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que são agravantes
ARNALDO TONANNI JÚNIOR, STELLA MARIA MARINS BOLZAN TONANNI,
MARCELO TONANNI, MARIA EUGENIA PIRES DE OLIVEIRA DIAS TONANNI,
ALFREDO TONANNI e ANA RAQUEL NUNES NARCISO TONANNI, é agravado
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n° 2275596-11.2019.8.26.0000
Agravantes: Arnaldo Tonnani Júnior e outras
Agravada: Agropecuária Terras Novas S.A.
Comarca de José Bonifácio - SP
Juiz: Dr. Tiago Octaviani
Voto no 24028
Agravo de instrumento Ação declaratória c/c reintegração de
posse. Prevenção da C. 33a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal. Recurso não conhecido e determinação de remessa
dos autos àquele órgão.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra as r. decisões proferidas nos autos da ação declaratória c/c
reintegração de posse movida por ARNALDO TONNANI JÚNIOR e
outras, em relação a AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S.A., que
indeferiu a liminar de despejo.
Inconformadas, as autoras requereram a concessão de
efeito ativo ao recurso para que seja concedida a liminar e, no mérito, a
manutenção dessa decisão.
É o relatório.
As agravantes celebraram com a ré contratos de parceria
agrícola.
Nesta ação, alegam que diante do término dos prazos
contratuais, podem reaver as terras, negando-se a ré, porém, à
devolução.
Pedem, assim, sejam declarados os términos dos prazos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de vigência dos contratos e sua reintegração na posse das áreas.
A decisão agravada indeferiu o requerimento liminar de
reintegração de posse nos seguintes termos: "...Eis que, conforme informado
pelos próprios autores na inicial, infere-se que os contratos apontados já são objeto de
discussão no âmbito da ação anterior n.o 1003372-02.2017.8.26.0306, em trâmite
perante esta Comarca, no qual os autores postularam a rescisão contratual, despejo das
requeridas e indenização, sendo que os pleitos liminares dos autores foram indeferidos
naquele feito (vide fls. 152-154, 165-166, 415-416, 505-506 e 933, bem como v.
acórdão de fls. 396-400 daqueles autos), tendo havido ainda apresentação de
reconvenção pela requerida, cujo feito se encontra em meio à fase instrutória, inclusive
com realização de perícia contábil. Assim, não obstante a oportuna análise acerca da
efetiva presença do interesse processual de agir e da eventual existência de
litispendência no caso concreto (em especial à vista de fls. 925-927 e 933 daqueles
autos), ao menos por ora, neste juízo de cognição meramente sumária, o pedido liminar
comporta indeferimento, sendo necessária a prévia e regular abertura de contraditório à
parte contrária, inclusive para melhor compreensão acerca da aventada prorrogação
contratual, de forma que resta inviável o imediato despejo liminar sem que haja sequer a
abertura de contraditório à parte contrária, considerando-se ainda que já tramita a ação
anterior n.o 1003372-02.2017.8.26.0306, no âmbito da qual os pleitos liminares foram
indeferidos, ao menos até o momento. Nesse cenário, ao menos neste juízo de cognição
sumária, indefiro o pedido de liminar..."
As autoras alegam que na outra ação o pedido de rescisão
dos contratos e reintegração de posse estão fundados em
inadimplementos da ré.
A antecipação de tutela foi indeferida nos autos daquela
ação, tendo sido interposto o agravo de instrumento no
2227720-31.2017.8.26.0000, julgado pela C. 33a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal em dezembro de 2017.
Nos autos daquela ação, as autoras pediram, à f. 925/927
a rescisão dos contratos, também, pelo término de sua vigência,
requerendo, com fundamento nisso, a concessão da liminar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reintegração de posse.
O magistrado, à f. 933, sobre isso, proferiu decisão nos
seguintes termos: "... 3 - Fls. 925 - 927: Mantenho as r. decisões já prolatadas nas
fls. 152-154, 165-166, 415-416 e 505-506 destes autos, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, destacando-se que os pontos ainda controvertidos nestes autos quanto à
pretendida rescisão contratual, eventual incidência de prorrogação, despejo e eventual
condenação em pagamento, serão objeto de cognição exauriente logo após a conclusão
da fase instrutória do feito, ora ainda pendente de complemento ao laudo pericial,
conforme pleito da própria parte autora (fls. 913ss), razão pela qual fica novamente
indeferida a liminar."
Predica o art. 105 do Regimento Interno desta C. Corte
que “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
A prevenção referida nesse dispositivo é ampla e visa a
impedir decisões conflitantes por este E. Tribunal.
Embora pudesse não se vislumbrar conexão entre as duas
ações mencionadas acima, por aparente diversidade das causas de
pedir, não se pode olvidar que a prorrogação do contrato rural é discutida
naquela anterior ação, questão essa tida naquele processo como
controvertida pelo ilustre magistrado na decisão lá proferida à f. 933
daqueles autos.
Assim, há risco de decisões conflitantes, se lá se naquela
ação se entender como prorrogado e nesta não, o que torna a C. 33a
Câmara de Direito Privadeo deste E. Tribunal preventa para julgar o
presente recurso.
Não conheço, pois, deste agravo de instrumento e
determino sua redistribuição à C. 33a Câmara de Direito Privado deste E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tribunal, cabendo ao I. Relator sorteado manter, ou não, a decisão de
minha lavra que não concedeu liminar neste recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica